Tribunal: TJPA
Processo: 0007326-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007326-92.2015.8.14.0301

APELANTE: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007326-92.2015.8.14.0301

APELANTE: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA – EPP

ADVOGADO: PRISCILA ALVES CAMPBELL DE JESUS - OAB PA17407-A

APELADO: RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - OAB SP82329-A, RICARDO BRITO COSTA - OAB SP173508-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DUPLICATA E PROTESTO. DEDUÇÃO DE DESPESAS NO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA NÃO PREVISTA EM CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADES NÃO AJUSTADAS EM CONTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007326-92.2015.8.14.0301

APELANTE: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA – EPP

ADVOGADO: PRISCILA ALVES CAMPBELL DE JESUS - OAB PA17407-A

APELADO: RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - OAB SP82329-A, RICARDO BRITO COSTA - OAB SP173508-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA – EPP contra sentença proferida pelo MM. juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de anulação de duplicata e protesto ajuizada em desfavor de RECOMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

Consta na inicial que a parte autora celebrou contrato de prestação de serviços com a demandada para fornecimento e instalação de uma pista de atletismo no valor de R$1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais), no qual estariam incluídas todas as despesas com frete das mercadorias, materiais, equipamentos e mão de obra de instalação, taxas, impostos e demais encargos.

Relata que no decorrer da execução dos serviços, a empresa requerida/apelada precisou locar um grupo gerador para realizar o jateamento da pista de atletismo, mas que por ser localizada em São Paulo/SP, solicitou que o requerente/apelante providenciasse a locação do grupo gerador, ficando acordado entre as partes que as despesas referentes à locação do grupo gerador seriam descontadas na última parcela do contrato.

A requerente também precisou pagar a locação de um caminhão Munck – Magela, para transportar o grupo gerador, no valor de R$700,00 (setecentos reais).

Relata ainda, que a empresa requerida solicitou que o requerente providenciasse ainda tijolos e mangueira, o que gerou um custo adicional de R$981,80 (novecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos).

Assim, chegado o momento de pagar a última parcela do contrato, o autor/apelante procedeu ao desconto56 considerando todas as despesas advindas do aluguel do grupo gerador, que totalizou o valor de R$13.481,80 (treze mil e quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos).

Contudo, no dia 13/02/2015 o requerente/apelante foi surpreendido com a cobrança do valor de R$ 13.481,80 com vencimento em 19/02/2015, sob a alegação de saldo do contrato, que em seguida foi protestado por meio do Cartório MOURA PALHA - II OFÍCIO, no mesmo valor.

Defende que o valor descontado é de responsabilidade exclusiva da empresa requerida, já que esta é responsável por todo o material e mão de obra do serviço prestado.

Assim, pugnou pela concessão da tutela antecipada para que a REQUERIDA se abstenha de realizar protesto ou inscrever o nome da REQUERENTE em qualquer cadastro de inadimplentes ou, se já o fez, a retirá-lo, imediatamente e no mérito, a procedência do pedido para declarar a anulação do título de duplicata mercantil nº 53598 e a inexigibilidade da dívida, bem como a indenização por danos moral, em razão da cobrança que entende ser indevida.

A antecipação da tutela foi concedida, conforme decisão de ID 1850641 - Pág. 2 e 3.

Em contestação, a Requerida/apelada sustentou que era de responsabilidade da requerente enquanto cliente, o fornecimento de ponto de suprimento de energia elétrica próximo ao local dos trabalhos a serem realizados pela requerida/apelada, conforme previsão contratual.

Aduz ainda que em momento algum a requerida/apelada teria concordado com o abatimento dos valores desembolsados para viabilização do ponto adicional de suprimento de energia.

Destaca ainda que nos termos das condições gerais contidas no contrato celebrado entre as partes, restou especificado que o valor acordado pela empreitada não contemplava a realização de eventuais adaptações para o fornecimento de ponto de energia ao local da obra.

Assim, considerando os termos da contratação, defende que a requerente não fez mais que sua obrigação em disponibilizar os pontos de energia elétrica.

Desse modo, pugnou pela cassação da liminar de sustação de protesto, bem como fossem julgados improcedentes todos os pedidos de declaração de nulidade contidos na inicial.

Em réplica (ID 1850643 - Pág. 2 a 5), a requerente/apelante alega que cumpriu com sua parte no contrato e forneceu ponto de luz 220v próximo aos locais de trabalho da RECOMA, mas mesmo com pontos de luz no local, a requerida teria solicitado o grupo gerador para realizar o jateamento da pista de atletismo, reiterando os argumentos expendidos na inicial.

Foi designada audiência de conciliação, mas foi infrutífera ante a ausência da parte requerida (ID 1850644 - Pág. 4).

Após, sobreveio sentença de improcedência sob o fundamento de que o autor não comprovou nos autos que o requerido teria, de fato, anuído em arcar com as despesas de R$13.481,80, posto que não há documentos ou e-mail que conforme a aquiescência alegada, conforme a seguir transcrito:

Isso posto, julgo improcedente o pedido contido na exordial, porque há regular contrato entre as partes, devendo o Autor quitar inteiramente o valor devido ao Requerido, porque não há provas de concordância deste em arcar com as despesas R$ 13.481,80 (treze mil, quatrocentos e oitenta e um reais), a justificar a compensação realizada uni lateralmente pelo autor, na forma do art. 487,I, CPC, e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno o Autor ao pagamento das custas e despesas judiciais, e verba de sucumbência, que fixo em dez por cento sobre o valor da causa. As despesas do cartório extrajudicial são de responsabilidade do Autor.

Irresignada, a parte autora interpôs o recurso de apelação, na qual defende que a sentença de piso em momento algum analisou o mérito da questão, ou seja, não há qualquer referência sobre o embate acerca de quem era a responsabilidade pelo fornecimento de pontos adicionais de energia e se limita a dizer que a apelante não quitou todo o preço contratado, estando em débito junto a apelada.

Afirma ser crucial a questão sobre a responsabilidade contratual das partes envolvidas na lide, devendo se posicionar a respeito se cabia à apelante apenas o fornecimento do ponto de luz de 220v próximo aos locais de trabalho, conforme previsão contratual, tendo cumprido sua parte e que o grupo gerador solicitado pela apelada para facilitar e acelerar o serviço de jateamento da pista de atletismo é ônus que a apelante não pode arcar.

Defende que o contrato prevê expressamente ser da apelada o pagamento de todas as despesas com frete das mercadorias, dos materiais, dos equipamentos e mão de obra de instalação, taxas, impostos e demais encargos.

Assim, entende que pagou pela totalidade do valor do contrato, pois entende que as despesas adicionais com compra de material e aluguel do grupo gerador são de responsabilidade da apelada e por isso procedeu aos descontos na última parcela.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida no sentido de acolher os pedidos formulados na inicial, declarando a anulação do título duplicata mercantil nº 53598 e consequentemente a inexigibilidade da dívida cadastrada, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização de danos morais.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões conforme certidão de id 1850647 - Pág. 3.

Distribuídos, coube-me a relatoria conforme registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo comprovado, conforme ID 1850646 - Pág. 16 e 17.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Consta na inicial que a parte autora celebrou contrato de prestação de serviços com a demandada para o fornecimento e instalação de uma pista de atletismo no valor de R$1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais), no qual estariam incluídas todas as despesas com frete das mercadorias, materiais, equipamentos e mão de obra de instalação, taxas, impostos e demais encargos.

A parte autora alegou que a empresa RECOMA, responsável pelo fornecimento e instalação de uma pista de atletismo, teria solicitado a locação de um grupo gerador a fim de realizar o jateamento da pista objeto da contratação.

Ora, em que pese constar no contrato juntado aos autos que
todas as despesas com frete das mercadorias, dos materiais, dos equipamentos e mão de obra de instalação, taxas, impostos e demais encargos seriam de
responsabilidade da RECOMA, enquanto prestadora de serviço, não ficou cabalmente demonstrado nos autos que foi efetivamente ajustado entre as contratantes o desconto de eventuais despesas na última parcela do pagamento do contrato, como alegado pela apelante.

O certo é que foi assumido pela apelante, no momento da contratação, o dever de fornecimento de pontos de luz 220 e água, próximo aos locais de trabalho. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, autora, ora apelante, não comprovou que de fato tenha disponibilizado os pontos de energia, muito menos conseguiu provar que combinou com a prestadora de serviço que iria alugar um grupo gerador e que as despesas daí decorrentes seriam abatidas no valor final do contrato.

Analisando detidamente os autos, contato que não há troca de e-mail ou realização de aditivo contratual que comprove que a prestadora de serviço anuiu com a assunção de outras despesas que posteriormente seriam descontadas do valor do contrato. Há apenas a alegação da parte autora/apelante de que a prestadora teria solicitado tais medidas a fim de agilizar o serviço.

Assim, de acordo com o princípio do
Pacta Sunt Servanda
, as partes se obrigam a cumprir os exatos termos contratados. No contrato firmado havia a estipulação de que a cliente, isto é, a apelante, obrigou-se a fornecer os pontos de energia a 220v, sendo que, reitero, não há nos autos a comprovação de que a prestadora de serviço tenha solicitado à requerente a locação do grupo de gerador para depois restituir o valor pago por meio dos descontos na parcela final.

Nesse sentido, não há como imputar uma obrigação de forma unilateral à outrem e nesse sentido foi o entendimento do juízo de piso:

Colhe-se dos autos que o Autor estava em débito, porque não quitou todo o preço do contratado junto ao Requerido.
O Autor não comprova nos autos, apenas alega, que o Requerido concordou em arcar com as despesas de R$ 13.481,80 (treze mil, quatrocentos e oitenta e um reais), não há documentos, ou e-mail, que comprove a aquiescência alegada.

Assim, tendo procedido deduções do valor da última parcela sem que o prestador de serviço tenha anuído, não cabe a pretensão de que a cobrança e o posterior protesto da dívida sejam indevidos, posto que o prestador de serviço apenas utilizou-se de sua faculdade de cobrar pelo valor remanescente previsto contratualmente e não quitado pela parte autora, ora apelante.

Diante disso, verifica-se que a cobrança não é consubstanciada em ausência de previsão contratual, fraude ou qualquer outro ato ilícito que justifique sua anulação, muito menos que autorize a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto inexistente qualquer ato ilícito praticado pela apelada, mas tão somente o regular exercício de um direito.

EX POSITIS, voto do sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023